Tribunal: TJSP
Processo: 2255469-86.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO – Dívida do INSS – Juros de mora – Incidência entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a da inscrição do precatório no orçamento – Admissibilidade – RE no 579.431, julgado pelo STF, com repercussão geral do tema – Cômputo dos juros que deve incidir apenas sobre o valor do principal da conta de liquidação homologada inicialmente, sob pena de anatocismo – Taxas –

Ementa:
EXECUÇÃO – Dívida do INSS – Juros de mora – Incidência entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a da inscrição do precatório no orçamento – Admissibilidade – RE no 579.431, julgado pelo STF, com repercussão geral do tema – Cômputo dos juros que deve incidir apenas sobre o valor do principal da conta de liquidação homologada inicialmente, sob pena de anatocismo – Taxas – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

EXECUÇÃO – Dívida do INSS – Atualização monetária – Precatório – Indexadores – A partir da elaboração da conta de liquidação – UFIR – Após sua extinção, emprega-se o IPCA-E – De 01/07/2009 a 31/12/2013, aplica-se a TR – A partir de 01/01/2014, retorna o IPCA-E, observando-se as supervenientes leis orçamentárias.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255469-86.2018.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
PAULO HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2255469-86.2018.8.26.0000
2
Voto no 29.022
Agravo de Instrumento no 2255469-86.2018.8.26.0000
São José dos Campos - 2. VARA CIVEL
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: Paulo Henrique de Sousa Pereira
EXECUÇÃO Dívida do INSS Juros de mora
Incidência entre a data da realização dos cálculos de
liquidação e a da inscrição do precatório no orçamento
Admissibilidade RE no 579.431, julgado pelo STF, com
repercussão geral do tema Cômputo dos juros que deve
incidir apenas sobre o valor do principal da conta de
liquidação homologada inicialmente, sob pena de
anatocismo Taxas 1,0% ao mês, após a entrada em
vigor do CC/2012
Remuneração da caderneta de
poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do
que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral).
EXECUÇÃO Dívida do INSS Atualização monetária
Precatório Indexadores A partir da elaboração da
conta de liquidação
UFIR
Após sua extinção,
emprega-se o IPCA-E De 01/07/2009 a 31/12/2013,
aplica-se a TR A partir de 01/01/2014, retorna o IPCA-
E, observando-se as supervenientes leis orçamentárias.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS para reforma de r.
decisão proferida na fase de execução da ação acidentária movida por PAULO
HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA, que homologou conta de diferenças de
precatório elaborada pelo perito contábil.
O agravante sustenta que deve ser acolhida sua conta (fls. 26), na qual
observados os parâmetros pertinentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2255469-86.2018.8.26.0000
3
Recurso respondido.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
Com relação ao período de incidência dos juros da mora, registro que
o tema foi equacionado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
19/04/2017, no julgamento do RE no 579.431, no qual reconhecida a repercussão
geral. Admitiu-se a incidência dos juros da mora entre a data da realização
dos cálculos de liquidação e a da inscrição do precatório no orçamento.
Por outro lado, como o precatório foi pago no prazo constitucional,
não incidem juros de mora no período compreendido entre a inclusão no
orçamento e o depósito, conforme também já decidiu o Supremo Tribunal
Federal, nos termos da Súmula Vinculante 17.
Portanto, os juros da mora devem ser computados até a véspera da
inscrição do precatório no orçamento. Deverão ser observadas as seguintes taxas:
(a) 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012; (b) remuneração da
caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do
que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral).
Para o cômputo dos juros de mora após a conta de liquidação deverá
haver o desmembramento do valor do principal, para que não ocorra anatocismo,
ou seja, juros sobre juros. Tal providência não foi respeitada na conta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2255469-86.2018.8.26.0000
4
Aprecio a questão relativa à correção monetária.
Ao julgar Recurso Especial representativo de controvérsia repetitiva
(CPC/1973, art. 543-C), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que, a partir da elaboração da conta de liquidação, deve ser aplicada a UFIR e,
após sua extinção, o IPCA-E, para a atualização monetária de débito judicial
inscrito em precatório, nos termos da legislação orçamentária pertinente (REsp
1102484/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 22/04/2009, DJe 20/05/2009).
Posteriormente, ao modular os efeitos do decidido nas ADIs nos 4.357
e 4.425, em 25.03.2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu: “fica
mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até
25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. E
também: “2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da
administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no 12.919/13 e Lei
no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (os
grifos e destaques são meus).
Desta forma, a correção monetária dos precatórios/RPVs, após a conta
de liquidação, pode ser assim sintetizada:
(a) IPCA-E até 30/06/2009;
(b) TR, de 01/07/2009 até 31/12/2013;
(c) IPCA-E, a partir de 01/01/2014;
Assim, na apuração de eventuais diferenças decorrentes do depósito
efetuado, em cumprimento ao precatório expedido, deverão ser observadas as
referidas diretrizes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2255469-86.2018.8.26.0000
5
Diante do exposto, meu voto dá provimento em parte ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator